Tribunal: TJDFT
Processo: 0004402-17.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERIOR HIERÁRQUICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO PRESO NA DELEGACIA. PREVARICAÇÃO.

1. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação quanto ao crime de lesão corporal, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Configura o crime militar de constrangimento ilegal transportar alguém preso no cubículo de viatura policial com destino que não seja a delegacia de polícia.

3. Configura prevaricação deixar de apresentar preso em flagrante delito perante a autoridade policial.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.